Tribunal: TJDFT
Processo: 0730107-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido de liminar contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de ampliação de medidas protetivas de urgência previamente concedidas. A vítima, ex-companheira do requerido, alegou novo episódio de intimidação com sua presença na portaria do condomínio, embora não tenha havido violação expressa do limite mínimo de 300 metros. O pedido incluía a proibição de ingresso do requerido no condomínio, inclusão da vítima em programas de proteção (Viva-Flor e DMPP) e eventual uso de tornozeleira eletrônica. O juízo de origem entendeu não haver conduta intimidatória nem descumprimento da medida em vigor. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo não provimento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do requerido na portaria do condomínio da vítima, ainda que sem violar diretamente a distância mínima imposta, configura risco concreto e atual capaz de justificar a ampliação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a decisão reclamada encontra respaldo na legislação vigente e está fundamentada na análise das imagens constantes dos autos, que demonstram conduta neutra do requerido ao deixar o filho na portaria e conversar com empregado, sem violar a distância fixada pela medida protetiva, ela deve ser mantida.

4. Para a ampliação de medidas protetivas se exige demonstração concreta de risco atual, descumprimento das medidas em vigor ou novo fato que justifique providência excepcional, o que não se verifica no caso.

5. A jurisprudência do TJDFT orienta que meras alegações de desconforto ou temor psicológico, desacompanhadas de condutas objetivamente ameaçadoras ou desrespeito às ordens judiciais, não autorizam a ampliação das medidas protetivas.

6. A vedação de ingresso do requerido no condomínio horizontal, sem demonstração de risco iminente, configura restrição desproporcional ao seu direito de locomoção e convivência familiar, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem inadequação das medidas atualmente vigentes.

7. Inexistindo ilegalidade ou erro de procedimento por parte da autoridade reclamada, descabe a intervenção por meio da reclamação criminal.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.